Tribunal: TJDFT
Processo: 0715795-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715795-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ARTENIO GUIMARAES ATAIDES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Emende-se com o fito de esclarecer acerca da legitimidade passiva da autoridade coatora apontada no presente mandamus, uma vez que, ao que consta nas provas acostadas, o ato de eliminação decorre, exclusivamente, de ato emanado pela Banca Examinadora responsável pelo certame (Súmula n. 510, STF). Prazo de 15 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de abril de 2023 11:48:48 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora